Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702427-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MEGA MAQUINAS PECAS E SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a exclusão do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e a inclusão do Subsecretário da Receita como autoridade impetrada. Subtraída a competência desta Câmara, retornem os autos à Sexta Vara da Fazenda Pública, com os cumprimentos de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator